Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL C/C DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DECLINADA EM FACE DE OUTRA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL C/C DANOS MORAIS, QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E DISTRIBUÍDA EM JUÍZO DIVERSO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DAQUELE PARA QUEM HOUVE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.
Existe conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, art. 66, II do CPC.
Conflito de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que houvera recebido processo de competência declinada do 8o Juizado Especial Cível, da mesma Comarca - sob o argumento de (i) conexão entre os processos (causa de pedir) e (ii) prevenção pela distribuição.
A fixação da competência de causas conexas, em razão da prevenção, deve ser do Juizado Especial para o qual houve a primeira distribuição, devendo ser observado que as obrigações questionadas nos referidos feitos (entrega de documentação), embora possuam contratos distintos, são as mesmas.
Conflito de competência improcedente. Fixação da competência do juízo do Juízo do 1o Juizado Especial Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[KENIA FERNANDA MARQUEZI - CPF: 001.529.031-00 (RECORRENTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), MG REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.028.686/0001-78 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020